Tribunal: STF
Processo: Rp 1089
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-15
Data de publicação: 1981-10-15

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO DE DIRIGENTES DE
AUTARQUIA.
O CONTROLE DO PODER LEGISLATIVO NA NOMEAÇÃO DE DIRIGENTES DE
AUTARQUIA VIOLA O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES
(ART. 13, I, C.C. OS ARTS. 10, VII, "C", E 57, V, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969, PORQUANTO, NÃO HAVENDO NORMA
CORRESPONDENTE NESSA CARTA MAGNA, DEFESO E AOS ESTADOS DETERMINAR,
EM SUAS CONSTITUIÇÕES OU LEIS ORDINARIAS, A INDICADA LIMITAÇÃO A
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO NO QUE CONCERNE AO
PROVIMENTO DOS CARGOS DE DIRIGENTES DAS AUTARQUIAS.